Tribunal: CARF
Processo: 10980.720585/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720585/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.977 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE
FILIAIS. GLOSA. PROCEDÊNCIA.
O direito ao crédito presumido de que trata a Lei no 9.363/96 é condicionado ao
exercício efetivo de atividade de produtor/exportador do estabelecimento e à
efetiva aquisição de MP, PI e ME. A transferência de produtos intermediários
entre estabelecimentos da mesma empresa não corresponde a uma aquisição,
pois não há transferência de titularidade do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Trata o presente processo de análise do PER/Dcomp 35203.45615.030204.1301-
6053 (fls. 1 a 6), por meio do qual o interessado informa a compensação de débitos com crédito
que julga possuir oriundo de crédito presumido do IPI relativo ao 4° trimestre de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720585/2008-19
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720585/2008-19

A unidade de origem, por meio do Despacho Decisório de fls. 189 a 195, não
homologou as compensações por entender que inexistiria o direito creditório pleiteado. Segundo
as alegações fiscais, a interessada exportava frango congelado, cujo processo produtivo era o
abate, embalagem (empacotamento) e congelamento de frango, era realizado exclusivamente por
três unidades chamadas de abatedouros, quais sejam: os abatedouros de Lapa-PR
(59.966.879/0026-21),
de
Uberaba-MG
(59.966.879/0027-02)
e
de
Passos-MG
(59.966.879/0028-93).
Dessa forma, o valor reconhecido de crédito presumido foi calculado
considerando apenas a unidade produtora e exportadora, sendo desconsideradas as demais
atividades da empresa. Quanto à fabricação de rações, entendeu que “ainda que desenvolvam
uma típica atividade industrial (como a de mistura e embalagem - conforme art. 4°, III e IV, do
Decreto 4.544, de 2002 - RIPI) não houve qualquer exportação de ração”; quanto às demais
unidades do grupo, “caso dos incubatórios (que exercem a criação de pintos de um dia) e das
granjas das ‘matrizes’ e dos ‘avós’ (que exercem a criação de frangos matrizes), não há como
considerar as atividades por elas desempenhadas como atividades industriais, pois as mesmas
são consideradas atividades rurais por definição legal, conforme art. 2° da Lei n° 8.023, de
1990”. Considerando o crédito presumido reconhecido, não foram apurados saldos suficientes
para as compensações pleiteadas.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade (fls. 207 a 220), com as seguintes alegações, em síntese:

Inexistência de motivação para o indeferimento do direito creditório;

que todas as mercadorias relativas à apuração de seu crédito referem-se a insumos
para produção, pela própria natureza de suas especificações;

que os produtos objeto de glosa são considerados insumos, uma vez que se
consomem, se quebram, se deterioram, se desgastam ao auxiliar no processo de
fabricação do produto final, participando ou não do seu peso, mas compondo o seu
preço, sem os quais impossível seria obter o produto acabado;

que a ração produzida pela empresa, ainda que em outras filiais, é totalmente
destinada e utilizada na criação dos frangos exportados;

que as atividades desempenhadas pelas demais unidades da empresa estão
vinculadas ao produto final de abate e congelamento do frango, ainda que exercidas
em outras unidades, devendo ser consideradas atividades intermediárias para este
fim.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o
Acórdão no 01-30.471, de 4/11/2014 (fls. 246 a 251):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE
RAÇÃO.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720585/2008-19

É ilícito incluir na base de cálculo do crédito presumido os valores pertinentes
aos insumos utilizados na fabricação de ração utilizada para a alimentação das
aves, vez que o produto final exportado não são os galináceos vivos, mas
frangos abatidos, para os quais a ração não é matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem.
CRIAÇÃO DE AVES.
A criação de aves não pode ser considerada como atividade de industrialização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 259
a 275), repisando as alegações trazidas em sua manifestação de inconformidade.
O processo foi encaminhado para julgamento e posteriormente distribuído a este
Conselheiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
A questão trazida a este colegiado cinge-se ao direito ao crédito presumido do IPI,
de que trata a lei no 9.363/1996, especialmente referentes aos estabelecimentos não
produtores/exportadores da recorrente. Transcrevo excerto da alegação fiscal:
“[...]
g) Neste aspecto, é fundamental ressaltar que o art. 1° da Lei 9.363/96, que dispõe sobre
o crédito presumido do IPI, é claro ao estabelecer que fará jus a tal crédito apenas a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. Pois bem, no presente caso
as únicas unidades produtoras de mercadorias são justamente os abatedouros e as
fábricas de rações mas as únicas que, além de produzirem, exportam mercadorias são
os abatedouros, haja vista que não há exportação de ração mas apenas de frangos (e
suas partes) congelados, conforme já mencionado. É por isso que o processo produtivo
das fábricas de rações (e conseqüentemente todos os insumos lá utilizados) será
desconsiderado no cálculo do crédito ora analisado: ainda que desenvolvam uma típica
atividade industrial (como a de mistura e embalagem - conforme art. 4°, III e IV, do
Decreto 4.544, de 2002 - RIPI) não houve qualquer exportação de ração;
h) Quanto às demais unidades do grupo, caso dos incubatórios (que exercem a criação
de pintos de um dia) e das granjas das "matrizes" e dos "avós" (que exercem a criação
de frangos matrizes), não há como considerar as atividades por elas desempenhadas
como atividades industriais, pois as mesmas são consideradas atividades rurais por
definição legal, conforme art. 2° da Lei n° 8.023, de 1990 [...].”
Preliminarmente, a Recorrente alega que o despacho decisório não teria a devida
motivação para o indeferimento do direito creditório.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720585/2008-19

Não assiste razão à Recorrente.
Conforme excerto acima transcrito, a Autoridade Fiscal apreciou os fatos e o
direito aplicável, concluiu e fundamentou sua decisão no sentido de não reconhecer o direito
creditório pela inexistência de exportações de um estabelecimento, e pela inexistência de
atividade industrial em outros estabelecimentos.
Portanto, não está configurado qualquer cerceamento do direito de defesa da
recorrente e nulidade do despacho decisório, visto que seu fundamento consta expressamente da
decisão com a devida motivação do ato. Ao contrário do que alega a Recorrente, a decisão
identificou os fundamentos determinantes para a aplicação da norma aos fatos em análise,
permitindo o pleno exercício do direito de defesa por parte do contribuinte. Assim, não se aplica
o disposto no inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
A Recorrente alega que a decisão recorrida vai na contramão dos objetivos da Lei
no 9.363/1996, por desconsiderar o processo produtivo como um todo, de forma sistêmica, visto
que todas as atividades desenvolvidas pelos demais estabelecimentos seriam vinculadas à criação
dos frangos destinados à exportação. Em seu entendimento, os insumos utilizados nas demais
etapas do processo produtivo seriam produtos intermediários para produção do produto final
exportado (frangos e partes congeladas), devendo ser considerados no cálculo do crédito
presumido de IPI, nos critérios adotados pela Lei no 10.276/2001.
O crédito presumido do IPI, previsto na Lei n° 9.363/96, é devido às empresas
produtoras e exportadora de mercadorias nacionais sobre suas aquisições, conforme dispõe seu
artigo 1°:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.

Também trata da matéria a Lei no 10.276/2001, que trouxe o regime alternativo
para apuração do crédito presumido para as empresas produtoras e exportadoras, também
incidente sobre as aquisições de MP, PI e ME:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e
para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720585/2008-19

Os conceitos de produção, MP, PI e ME são aqueles determinados pela legislação
do IPI, conforme expressa previsão do parágrafo único do artigo 3o da Lei n° 9.363/96:
Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda
e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Destaca-se que o IPI se rege pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos,
ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica, conforme estabelece o parágrafo
único do artigo 51 do Código Tributário Nacional:
CTN
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes
definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.
Assim, para efeitos de incidência do IPI e do direito a crédito presumido do
referido imposto, considera-se autonomamente as operações de cada estabelecimento da pessoa
jurídica, bem como suas atividades de aquisição de insumos e saída dos produtos.
Constata-se que os estabelecimentos que exercem a atividade de criação de pintos
de um dia e os estabelecimentos que exercem a atividade de criação de frangos matrizes não são
estabelecimentos produtores, mas sim atividade rural, conforme definido na Lei no
8.023/1990:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720585/2008-19

A Instrução Normativa SRF no 419, de 10 de maio de 2004, regulamentou o
crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, que também é calculado
considerando as aquisições efetuadas pelo estabelecimento:
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o art. 1o a pessoa jurídica produtora
e exportadora de produtos industrializados nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:
I - a produto industrializado sujeito a alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como MP, PI ou
ME, na industrialização de produtos exportados, será calculado, exclusivamente, em
relação às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas à contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins.
Portanto, conclui-se que a legislação de regência expressamente determina que é
necessário que haja uma operação de aquisição para que surja o respectivo crédito presumido de
IPI, o que inexiste in casu. Transferências entre estabelecimentos não são consideradas
aquisições de MP, PI ou ME, mesmo em caso de atividade rural, por não configurar em
transferência da titularidade do bem.
Este colegiado julgou caso semelhante em 21 de novembro de 2019, entendendo
pela impossibilidade do crédito presumido na inexistência de aquisições de MP, PI ou ME, no
Acórdão no 3402-007.126 de relatoria da Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz:
CRÉDITO
PRESUMIDO.
MATÉRIA-PRIMA
DE
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser excluída da base de cálculo do crédito presumido a matéria-prima produzida
pelo próprio contribuinte, uma vez que a legislação requer que existam “aquisições”
(artigo 1o, Lei no 9.363/96) para que surja o respectivo direito ao crédito presumido de
IPI.
A jurisprudência desse Conselho é pacífica nesse sentido, como é possível se
depreender das ementas cujos excertos colaciono a seguir:
Acórdão 3403-001.949
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. TRANSFERÊNCIA DE
MATÉRIA- PRIMA ENTRE FILIAIS.
Devem ser excluídas da base de cálculo do crédito presumido as transferências de
matéria-prima de produção própria entre as filiais.

Acórdão 3403-002.892
TRANSFERÊNCIA
DE
MATÉRIA-PRIMA
ENTRE
FILIAIS.
GLOSA.
PROCEDÊNCIA.
Excluem-se da base de cálculo do crédito presumido as transferências de matéria-prima
de produção própria entre as filiais, por não terem sido gravadas com as contribuições
que o benefício visa a ressarcir.

Acórdão 3403-003.173
TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE FILIAIS. ESTOQUE. GLOSA.
PROCEDÊNCIA.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720585/2008-19

Excluem-se da base de cálculo do crédito presumido as transferências de matéria-prima
de produção própria entre as filiais, ou dentro da própria empresa, por não terem sido
gravadas com as contribuições que o benefício visa a ressarcir.

Acórdão 3301-002.406
CRÉDITO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE FILIAIS.
GLOSA. PROCEDÊNCIA.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 prevê o crédito presumido incidente nas aquisições de
matéria-prima. A transferência de matérias-primas entre estabelecimentos da mesma
empresa não corresponde a uma aquisição, pois não há transferência de titularidade do
bem.
Dessa forma, por expressa determinação legal, o crédito presumido é devido
exclusivamente para empresas produtoras/exportadoras em suas aquisições de MP, PI e ME.
Ainda que as mercadorias glosadas sejam consideradas insumos para produção, como produto
intermediário, não houve a efetiva aquisição pelo estabelecimento produtor/exportador, e sim
uma mera transferência entre filiais.
Mesmo no caso de produção de ração constata-se o descumprimento das
condições para o crédito presumido, visto que o estabelecimento produtor não é o
estabelecimento exportador, e não houve a aquisição do insumo, mas mera transferência entre
filiais.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital